Tribunal: TJBA
Processo: 8002470-83.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002470-83.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PLICIANE SILVA LEAL Advogado(s): MARCELO ANTONIO SANTOS BRANDAO APELADO: CARLOS NEY SOARES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCONSISTÊNCIAS PROBATÓRIAS. EMPRESÁRIA SÓCIA DE EMPRESA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição de ação de usucapião por falta de pagamento das custas iniciais. A apelante alega hipossuficiência e defende a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal e em respeito à primazia do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir: a) se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante de documentos contraditórios sobre sua renda e ocupação; b) se o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e deve ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira, conforme o Tema 1178 do STJ. 4. Inconsistência documental insanável: a apelante qualificou-se como empresária na inicial, mas colacionou contracheques de secretária no recurso, omitindo sua condição de sócia com 50% de quotas sociais declarada no IRPF. 5. O imóvel objeto da lide possui alto valor comercial (R$ 300.000,00), evidenciando padrão patrimonial incompatível com a miserabilidade alegada. 6. O cancelamento da distribuição por falta de preparo (art. 290 CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado via Diário da Justiça, o que foi regularmente observado pelo juízo de origem. 7. O princípio da primazia do mérito não autoriza o descumprimento de prazos peremptórios após o devido anúncio da sanção processual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese: "1. O cancelamento da distribuição do feito pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, após intimação do advogado, não exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A existência de contradições graves na qualificação profissional e a omissão de patrimônio societário autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça." Referências: CPC, art. 290; art. 99, § 3º. STJ, Tema Repetitivo 1178 (REsp 1988687/RJ). STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG. TJBA, Apelação 8017272-04.2023.8.05.0274. TJBA, AgInt no Agravo 8003083-53.2022.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002470-83.2024.8.05.0106, em que figuram como apelante PLICIANE SILVA LEAL e como apelada CARLOS NEY SOARES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .